Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711984-18.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: EUDA MARIA DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIOR. RESCIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. RETENÇÃO. 10% DO VALOR. CONTRATO. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. PARCELA ÚNICA. TAXA. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INAPLICÁVEL. OCUPAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. TEMA 1.002/STJ. INAPLICÁVEL. 1. Cláusula penal em contrato de compra e venda de imóvel que estabelece a retenção de 10% do valor atualizado do contrato em caso de distrato pelo comprador é abusiva e gera excessiva desvantagem ao consumidor, devendo ser alterada para que a retenção seja de 10% sobre o valor pago (artigo 6o, V e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes do STJ e TJDFT. 2. A restituição ao consumidor deve ocorrer em parcela única, segundo a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inaplicável a taxa de fruição se não comprovada a ocupação/fruição do imóvel pelo consumidor. 4. Contrato celebrado após a Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem desde a citação, e não se aplica juros moratórios a partir do trânsito em julgado, segundo a tese firmada no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 32-A da Lei 13.786/2018, defendendo a aplicação da referida lei por estar vigente no momento da assinatura do contrato. Aduz que a restituição de encargos em razão de distrato deve ser limitada a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato. Sustenta que cabe ao recorrente pagar pela fruição do imóvel relativo ao período em que esteve na posse do bem. Assevera o cabimento da retenção dos encargos moratórios. Aponta que o valor dos tributos incidentes no imóvel deve ser ressarcido ou quitado pelo recorrido. Indica, por fim, que a devolução dos valores devidos pode ocorrer em até 12 (doze) meses. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 32-A da Lei 13.786/2018, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “sua incidência não pode, em contratos de consumo, como na presente hipótese, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, por ser prática vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.” (ID 49499431). Desse modo, “a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.377.008/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010